Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIO DE OLIVEIRA PINHAL, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005553-07.2020.8.11.0041 indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Na certidão lançada pelo DEJAUX (ID 38602977) houve a identificação de que não foi encontrado processo passível de prevenção. Todavia em consulta aos autos verificou-se a existência de processo envolvendo as mesmas partes - em que se discute o exercício do direito possessório sobre os mesmos imóveis - passível de conexão (RAI no 1010723-54.2018.8.11.0000), distribuído anteriormente ao desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios possessórios e prevenção do aludido relatoro, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo regimental e legal.
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =